Tribunal: TJDFT
Processo: 0714259-97.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714259-97.2022.8.07.0007 RECORRENTE: VILMA NUNES DA SILVA RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGADA ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. NÃO OBRIGATORIEDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário c/c restituição de valores. A recorrente alega a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de empréstimo pessoal, requerendo a substituição pelas taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central. Além disso, pugna pelo reconhecimento do reflexo da limitação dos juros aos contratos de renegociação de dívida, pela restituição de valores pagos em excesso e pelo afastamento dos encargos relativos à mora. Subsidiariamente, pleiteia a redução dos honorários advocatícios. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) analisar a preliminar de ausência de interesse de agir formulada em contrarrazões; (ii) verificar a existência de inovação recursal; (iii) decidir acerca da impugnação à gratuidade de justiça; (iv) definir se as taxas de juros pactuadas nos contratos são abusivas, considerando as taxas médias de mercado; (v) reconhecida a ilegalidade das taxas, julgar os pedidos sucessivos relacionados ao reflexo da limitação dos juros nos contratos de renegociação de dívida, à restituição de valores e ao afastamento de encargos de mora; (vi) julgar o pedido de redução dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As contrarrazões recursais servem para a contrapor as alegações trazidas pelo apelante e, por consectário lógico, não se prestam para a formulação de pretensões, motivo pelo qual não deve ser conhecida a preliminar de ausência de interesse de agir arguida pelo apelado. 4. Verificado que a recorrente formula pleito de restituição de valores em quantia manifestamente superior ao requerido na petição inicial, o recurso não merece ser conhecido nesse ponto, em virtude da preclusão e da caracterização de inovação recursal. Preliminar de inovação recursal parcial suscitada de ofício acolhida. 5. Ausente a comprovação da alteração da condição econômica da autora, não se se justifica a revogação do benefício concedido na origem, motivo pelo qual a impugnação formulada pelo apelado deve ser rejeitada. 6. De acordo com o entendimento firmado pelo STJ, a revisão das taxas de juros em contrários bancários exige demonstração cabal de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, sendo insuficiente para essa finalidade a mera discrepância entre as taxas contratadas e as médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para operações semelhantes. 7. Rejeitado o pedido de modificação da taxa de juros remuneratórios, inviável o acolhimento dos pleitos sucessivos formulados pela apelante, não havendo que se falar em reflexo da limitação dos juros nos contratos de renegociação de dívida, tampouco em restituição de valores ou afastamento dos encargos relativos à mora. 8. Inviável a redução dos honorários advocatícios de sucumbência, porquanto já fixados no mínimo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Honorários recursais majorados. Suspensão da exigibilidade. Teses de julgamento: 1. As contrarrazões recursais não se prestam à formulação de pretensões. 2. É vedada a modificação do pedido em sede recursal. 3. Não comprovada alteração na situação financeira da parte beneficiária da justiça gratuita, rejeita-se o pleito de revogação do benefício. 4. A revisão de juros remuneratórios em contratos bancários demanda prova da abusividade capaz de impor desvantagem exagerada ao consumidor, sendo insuficiente o mero confronto com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. 5. Inviável a redução dos honorários advocatícios que já foram fixados no mínimo legal. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51; CPC, arts. 85, 98, 99, 329, 507, 1.010 e 1.014. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 380, 382 e 530; REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/03/2009; AgInt no AREsp no 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/11/2023; REsp n. 2.009.614/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022; TJDFT, Acórdão 1926097, Relator Jose Firmo Reis Soub, 8a TURMA CÍVEL, j. 24/09/2024; Acórdão 1919330, Relator Diaulas Costa Ribeiro, 8a TURMA CÍVEL, j. 10/09/2024; Acórdão 1938240, Relator Aiston Henrique de Sousa, 4a TURMA CÍVEL, j. 23/10/2024. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 51, § 1o, inciso III, do CDC, alegando a abusividade das taxas de juros praticadas pela parte recorrida. Assevera que, embora reconhecida a relação de consumo pelo acórdão impugnado, não foi examinado o percentual de juros aplicado de forma abusiva. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ, bem como assevera que a decisão colegiada não teria observado a tese firmada no tema 233 do STJ. Pede a redistribuição dos ônus sucumbenciais. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB/PE 23.255. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Quanto à pretendida redistribuição dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada ofensa ao artigo 51, § 1o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Assim, não estando devidamente comprovada a alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios prevista nos contratos celebrados pelas partes, não há razão para que seja promovida a revisão contratual quanto aos juros remuneratórios, tampouco a modificação da referida taxa” (ID 68166650). Assim, infirmar a decisão colegiada nesse aspecto é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado da parte recorrida, ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB/PE 23.255. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017